Tribunal: TJMT
Processo: 1010811-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010811-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JULIO CALIXTO GUIMARAES - CPF: 252.367.761-04 (APELADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao extinguir execução fiscal sem resolução de mérito pelo cancelamento do débito fiscal, condenou a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios após a extinção da execução fiscal, em decorrência do cancelamento administrativo da dívida, à luz do art. 26 da LEF e dos princípios da causalidade e da sucumbência.

III.

Razões de decidir

3. A aplicação do art. 26 da LEF é mitigada quando já houve citação do executado ou sua contratação de advogado para embargos à execução.

4. A contratação de advogado pela parte executada para contestar a dívida configura ato processual que enseja o pagamento dos honorários pela Fazenda, conforme a Súmula 153 do STJ.

5. Precedentes do STJ e TJMT estabelecem que a extinção da execução fiscal após a oposição de embargos não afasta a responsabilidade da exequente pelo pagamento da verba honorária.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"A extinção da execução fiscal após a citação e apresentação de embargos à execução pelo executado não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC/2015, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 153 do STJ; REsp 1339285/SP (STJ); Apelação Cível n.o 70045846615 (TJ-RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos de Embargos a Execução n. 1010811-27.2022.8.11.0041, que ao extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito frente a seu próprio pleito, dado o cancelamento do débito fiscal, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, o qual deverá ser reduzido em 5%, nos termos do art. 90, §4a do CPC.

Sustenta o apelante, em síntese, que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da LEF, como também ante a necessária aplicação do princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (246465192).

Desnecessária a intervenção ministerial ante o teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos de Embargos a Execução n. 1010811-27.2022.8.11.0041, que ao extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito frente a seu próprio pleito, dado o cancelamento do débito fiscal, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, o qual deverá ser reduzido em 5%, nos termos do art. 90, §4a do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Os embargos à execução fiscal foram extintos, sem julgamento de mérito, mediante a informação trazida aos autos pela Fazenda Pública no tocante ao cancelamento da dívida fiscal na esfera administrativa.

É bem verdade que, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal,
"se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes".

No entanto, sua aplicação tem sido relativamente mitigada. Na compreensão de precedentes pátrios, os honorários somente não são devidos, na forma do art. 26 da LEF, quando existir citação do executado. Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -DESISTÊNCIA - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL QUE É DEVIDA PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Em atenção ao art. 20 do Código de Processo Civil e aos princípios da causalidade e da sucumbência, a exigência de contratação de advogado para a defesa contra a eficácia do título executivo torna irrelevante, para fins do pagamento da verba honorária, que essa defesa tenha se manifestado pela via dos embargos à execução ou pela via da exceção de pré-executividade. 2. Se o acórdão recorrido não contempla elementos capazes de balizara fixação da verba honorária sucumbencial, torna-se inviável realizar tal expediente nesta instância. 3. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que seja fixada a verba honorária sucumbencial devida pela parte exequente.” (STJ - REsp: 1339285 SP 2011/0176867-6, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 21/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2013).

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA. Por força do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa à demanda. Negado seguimento ao recurso. ( Apelação Cível No 70045846615, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 14/11/2011).” (TJ-RS -
AC: 70045846615 RS
, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/11/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2011).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -EXCLUSÃO DE EXECUTADO - FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE -CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO -RECURSO PROVIDO. Se a Execução Fiscal foi extinta após a citação do réu e, em especial, se houve a contratação de advogado, que apresentou Exceção de Pré-Executividade, deve a Fazenda Pública arcar com os ônus da verba honorária.” (TJMT, AI, 10137/2010, DRA.VANDYMARAG. R. P. ZANOLO, QUARTACÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/06/2010, Data da publicação no DJE 02/07/2010).

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO -INOCORRÊNCIA - DEMORA NA CITAÇÃO PROVOCADA PELO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE -SÚMULA
106
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONSTITUCIONALIDADE -SUMULA VINCULANTE
19
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO - INAPLICABILIDADE DO ART.
26
DA LEI FEDERAL N.
6.830
/80 APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.
153
DO STJ.

"1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal após oferecidos os embargos à execução pelo devedor não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n.
153
/STJ.

2. Referida súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, a despeito do teor do art.
26
da Lei n.
6.830
/80, o qual dispõe que a extinção da execução ocorrerá sem ônus para as partes quando cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância. [...]"(STJ,
REsp 1223328/RS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques)"(TJSC, AC n. , rel. Des. Jaime Ramos, 30.6.2011).

"A extinção da execucional, com o cancelamento da inscrição e a baixa da CDA, na forma do art.
26
da Lei n.
6.830
/80, sem ônus para as partes, apenas se opera se não formalizada, por qualquer modo, a defesa do executado, seja através de embargos, seja através de exceção de pré-executividade"(AC n. , rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 4.3.2008).

Dita compreensão, já restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 153, nos seguintes termos:
"a desistência da execução fiscal,
após o oferecimento dos embargos,
não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Outra, não é a hipótese vertente, já que a parte executada necessitou contratar advogado para defender-se em juízo, por via dos embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024